Tribunal: TJES
Processo: 0000143-77.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000143-77.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BARTOLOMEU DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000143-77.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BARTOLOMEU DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MANUELY BATISTA MELO - ES33258-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA CONTRA MULHER - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - RECURSO PROVIDO.
1. O réu teria ameaçado a vítima por esta ter demonstrado interesse em se separar. 2. A defesa busca a absolvição do réu por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena. 3. Diante da clarividente ausência de provas, deve a sentença de primeira instância ser reformada para que o réu seja absolvido. 4. Recurso Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
BARTOLOMEU DOS SANTOS,
inconformado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime tipificado no artigo 147,
caput
, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, a pena total de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

A defesa busca a absolvição do acusado por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena aplicada.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

Parecer ministerial pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000143-77.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BARTOLOMEU DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MANUELY BATISTA MELO - ES33258-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“Consta do Inquérito Policial anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 29 de setembro de 2021, na localidade de Av. Osvaldo Constatino de Oliveira, zona rural, nesta cidade, o denunciado ameaçou verbalmente de causar mal injusto e grave contra a vida da sua companheira e vítima, Ana Marcia Araújo dos Santos.

Extrai-se dos autos que, após uma denúncia anônima de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo como agressor, Bartolomeu, e vítima, Ana Marcia, ambos foram intimados em sede policial para elucidação dos fatos.

A vítima relatou que convivem há 33 (trinta e três) anos, tendo quatro filhos fruto da relação, sendo, Sehatilli Araújo dos Santos de 31 (trinta e um) anos de idade, Ramon Araújo Santos de 28 (vinte e oito) anos de idade, Ilghne Araújo dos Santos de 18 (dezoito) anos de idade e Rhaguiner Araújo dos Santos de 12 (doze) anos de idade. Na data e local supracitados, a vítima, após descobrir uma traição por parte do denunciado, manifestou seu desejo de separação, momento em que ele proferiu a seguinte ameaça "se você sair de casa eu te mato, não tem justiça que me impeça de fazer algo com você ".

Segundo a vítima, o denunciado é extremamente agressivo e vive a ameaçando.

Ademais, cumpre ressaltar que, no dia 1º de abril de 2021, Ana Márcia já havia registrado um Boletim Unificado na cidade de Linhares/ES, comunicando agressões e ameaças por parte de Bartolomeu, conforme fI. 18.

Por fim, Ramon Araújo do Santos, um dos filhos dos envolvidos, relatou a fl. 28, que já presenciou o denunciado ameaçando a vítima em outra ocasião.”

Em razão do quadro fático acima delimitado,
foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no condenando-o pela prática do crime tipificado no artigo 147,
caput
, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, a pena total de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

A defesa busca a absolvição do acusado por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena aplicada.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono
alguns depoimentos:

“QUE: Que compareceu nesta Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher DEAM SÃO MATEUS, devidamente intimada, para esclarecer os fatos referentes ao Boletim Unificado acima referido; QUE é casada há 33 anos com BARTOLOMEU DOS SANTOS e desta relação tiveram SEHATILLI ARAUJO DOS SANTOS de 31 anos de idade, RAMON ARAUJO SANTOS de 28 anos de idade, ILGHNER ARAUJO DOS SANTOS de 18 anos e RHAGUINER ARAÚJO DO SANTOS de 12 anos; QUE ambos não são pessoas com deficiência; QUE BARTOLOMEU é urna pessoa agressiva e vive ameaçando a declarante caso ela se separe dele (BARTOLOMEU); QUE acabou relatando o relacionamento por conta dos filhos; QUE descobriu uma traição pelo celular de BARTOLOMEU e manifestou vontade de se separar em 29109/2021, quando BARTOLOMEU proferiu a frase "SE você SAIR DE CASA EU TE MATO, NÃO TEM JUSTIÇA QUE ME IMPEÇA DE FAZER ALGO COM você"; QUE a depoente saiu de caso e passou quatro dia na casa de IUZETE FERREIRA COUTINHO (27 999891-81 02) e retornou para casa dia 03/10/2021 pois dependia de uma assinatura de BARTOLOMEU para conseguir o benefício da Samarco; QUE BARTOLOMEU já agrediu a depoente anteriormente no dia 30/03/2021, registrando o BU: 44668779 na cidade de Linhares/ES, mas acabou retornando para casa por causa dos filhos; QUE BARTOLOMEU já falou para a vítima que não é difícil conseguir urna arma de fogo para matá-Ia; QUE depende financeiramente de BARTOLOMEU; QUE BARTOLOMEU não utiliza nenhum objeto para ameaçar a depoente; QUE BARTOLOMEU não faz uso de bebidas alcoólicas, assim como substâncias ilícitas; QUE manifesta o desejo de representar criminalmente em desfavor de BARTOLOMEU DOS SANTOS; QUE deseja medida protetiva de urgência com a solicitação de visita tranquilizadora, assim como assistência psicológica oferecida pelo CREAS.”
(vítima)

“
QUE: Que comparece nesta Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher DEAM SÃO MATEUS, devidamente intimado, para esclarecer Os fatos referentes ao Boletim Unificado acima referido; QUE e casado com ANA MARCIA ARAUJO DOS SANTOS ha cerca da 32 anos e desta relação nasceu SEHATILLI ARAUJO DOS SANTOS de 31 anos de idade RAMON ARAUJO DOS SANTOS de 28 anos de idade, ILGHNER ARAUJO DOS SANTOS de 18 anos de idade e RHAGUINER ARAÚJO SANTOS de 13 anos; QUE a relação do casal e tranquila; QUE não se considera urna pessoa agressiva; QUE durante discussões do casal já chegou a ameaçar ANA MÁRCIA, mas na hora da raiva; QUE ANA MÁRCIA nunca manifestou vontade de se separar; QUE nega que tenha proferido a frase "SE VOCÊ SAIR DE CASA EU TE MATO, NÃO TEM JUSTIÇA QUE ME IMPEÇA DE FAZER ALGO COM VOCÊ "; QUE estava trocando mensagens com uma ex-namorada e ANA MÁRCIA acabou vendo as mensagens; QUE ANA MÁRCIA não saiu de casa; QUE nega ter dito que conseguiria urna arma de fogo para matar a vítima; QUE não possui fácil acesso a arma de fogo, assim corno porte de arma; QUE nega fazer uso de bebidas alcoólicas, assim como substâncias ilícitas; QUE nunca foi preso; QUE continua se relacionando com ANA MARCIA.
” (
réu
)

“QUE: QUE o fruto da relação de ANA MARCIA ARAUJO DOS SANTOS e BARTOLOMEU DOS SANTOS; QUE a relação de seus pais e tranquilo, com algumas discussões; QUE não considera BARTOLOMEU urna pessoa agressiva; QUE anos atrás presenciou BARTOLOMEU ameaçar sua mãe, não se recordando a data; QUE ANA MÁRCIA nunca manifestou vontade de se separar; QUE recentemente Os filhos e BARTOLOMEU descobriu que ANA MÁRCIA estava traindo BARTOLOMEU, e isso abalou a estrutura da família, fazendo com que ANA MARCIA muda-se para LINHARES/ES em março 202I; QUE não presenciou quando BARTOLOMEU proferiu a frase "SE VOCÊ SAIR DE CASA EU TE MATO, NÃO TEM JUSTIÇA QUE ME IMPEÇA DE FAZER ALGO COM VOCÊ”; QUE BARTOLOMEU e urna pessoa muito ciumenta com sua família; QUE ANA MARCIA nada saiu de casa no período de 29109/2021 a 0311012021;QUE acredita que seu pai não tenha como conseguir uma arma de fogo; QUE ambas as partes não são pessoas com deficiência; QUE ambos dependem financeiramente um do outro; QUE seus genitores estão casados há 32 anos.” (filho do casal, Ramon Araújo Dos Santos)

É cediço que nos casos de violência doméstica a palavra da vítima tem especial relevância, como pode se observar na seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACERVO PROBATÓRIO COERENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO DESTACADO. RECURSO DESPROVIDO.

Os crimes praticados no contexto da violência doméstica assumem uma dinâmica diversa pela clandestinidade decorrente da vida íntima das partes envolvidas. Além disso, frequentemente essas relações são marcadas pela dependência de uma das partes em relação à outra, razão pela qual a palavra da vítima assume relevo destacado quando não dissonante do acervo probatório.
Recurso desprovido. (TJES; APCr 0001980-87.2015.8.08.0056; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 30/09/2020; DJES 06/11/2020).

Entretanto, esta deve ser corroborado com as demais provas constituídas em juízo,
in casu
, diante dos depoimentos supracitados pode-se observar uma nítida contradição e dúvida quanto aos fatos narrados.

Isso, pois, a vítima afirma que o acusado estaria a traindo e por tal motivo manifestou vontade de se separar do réu, momento no qual este a teria ameaçado com a seguinte frase "se você sair de casa eu te mato, não tem justiça que me impeça de fazer algo com você”, além de ter afirmado que o marido teria alegado ser fácil conseguir uma arma de fogo para matá-la.

Contudo, ao preencher o formulário da situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a vítima afirmou que o marido nunca a ameaçou de usar arma de fogo e nem que teria acesso a uma, além disso durante a Audiência de Instrução e Julgamento esta teria dito que poderia ter imaginado as ameaças, insinuando incerteza.

Ademais, o depoimento do réu no qual nega a autoria dos fatos é corroborado pelo testemunho de um dos filhos do casal, o qual alega que o pai não é uma pessoa agressiva e que o relacionamento do casal é tranquilo, tendo tempos atrás o réu ameaçado verbalmente a mãe durante uma discussão, porém não teria concretizado a ameaça, diz que a mãe nunca manifestou interesse em se separar ou saído de casa no momento no qual ela diz ter feito, bem como afirma que a genitora havia traído o pai e isto teria gerado uma conturbação na família e que nunca teria ouvido o pai falar a frase ensejadora deste
writ
. Além disso, o casal permanecem e vive juntos até os dias atuais.

Deste modo, diante da escassez de provas, e sendo certo que na dúvida deve-se aplicar o princípio do
in dubio pro reo
, afigura-se necessária a absolvição do apelante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.